Tribunal: STF
Processo: RHC 214621
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



  Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Dosimetria da pena. Supressão de instâncias. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. FUNDAMENTOS DESENVOLVIDOS NA INICIAL DESTE FEITO NÃO VENTILADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. CONTROVÉRSIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    2. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem ex officio. 



    3. A pretendida redução da pena não pode ser analisada. Embora confira-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    5. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 4 quatro meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, do Código de Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido.



    3. Na sequência, a defesa impetrou o HC 702.446, no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Minª. laurita Vaz, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “em que pese os Recorrentes terem conhecimento do entendimento desta Corte de que não é possível a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da sentença, é fato que esta não é uma regra absoluta”;



          (ii) “o Paciente foi condenado a cumprir pena pela prática do crime de corrupção de menores, sem que tenha havido dosimetria da pena para este delito!”;



          (iii) “o Paciente jamais poderia ser condenado em pena superior à mínima, sem que exista dosimetria da pena devidamente fundamentada para exasperá-la”;



          (iv) “o recurso de apelação possui amplo efeito devolutivo, na medida em que o Tribunal de Justiça tem o dever de analisar a sentença como um todo, apresentando fundamentos para mantê-la ou reformá-la”;



          (v) “por se tratar de matéria de ordem pública, ao receber o recurso em seu efeito devolutivo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, perpetuou a coação ilegal praticada pelo Juízo a quo no tocante a dosimetria da pena”;



          (vi) “ainda que se considere ser possível utilizar a mesma fundamentação trazida para realizar a dosimetria da pena em relação ao crime de roubo para o delito de corrupção de menores, é possível perceber que os fundamentos utilizados são inidôneos”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    8. E mais: a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    9. Cabe registrar o entendimento do STF no sentido de se exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Vejam-se, nesse sentido: RE 567.165-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; AI 856.947-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 713.213-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e AI 733.846-AgR, Relª. Min.ª Cármen Lúcia; o HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 210.157-AgR, de minha relatoria.



    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Inicialmente, há óbice processual ao conhecimento do pedido inicial. No caso, a condenação transitou em julgado em 15/10/2021. Todavia, a exordial do presente feito foi protocolada em 25/10/2021. Nesse contexto, tem-se que o writ foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    [...]



    Cumpre anotar, ademais, que não há, no caso, como reconhecer ilegalidade que imponha a concessão de habeas corpus de ofício, a despeito do que se alegou neste recurso. 



    Ao menos neste juízo não exauriente (a devida análise poderá, eventualmente, ser procedida no julgamento de pedido revisional formulado no foro competente), a alteração da pena não pode ser determinada, nesta via inadequada, pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Reitero que na hipótese suscitou-se a inidoneidade da fixação das penas acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria.



    [...]



    Com efeito, operou-se a preclusão para a Defesa, que não alegou a controvérsia ora deduzida (pretendida redução da pena) no momento oportuno na origem. 



    Assim, ainda que a Defesa alegue que esta Corte admite o writ substitutivo de pedido revisional na hipótese de ilegalidade manifesta, no caso está configurado o óbice processual de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 529.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019; v.g.).



    [...]



    Nem se alegue a possibilidade de provimento ex officio. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    Outrossim, não há omissão, no ponto, pois não compete ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação própria e não em resposta à postulação das partes. 



    [...]



    No mais, ressalto que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).



    [...]



    Por todos esses fundamentos, caso pretenda a análise das teses defensivas, a Defesa deverá, primeiramente, formular pedido revisional na Corte competente. 



    [...]”.



    11. Não bastasse, pontuo que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator